Tribunal: TJSP
Processo: 1007151-48.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Laudo conclusivo no sentido de existir insalubridade em grau máximo – Ação julgada procedente – Norma municipal que prevê a concessão de adicional de insalubridade que está em consonância com a Constituição Federal – Termo inicial do adicional – Data do laudo pericial – Possibilidade – Jurisprudência do C.

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade – Laudo conclusivo no sentido de existir insalubridade em grau máximo – Ação julgada procedente – Norma municipal que prevê a concessão de adicional de insalubridade que está em consonância com a Constituição Federal – Termo inicial do adicional – Data do laudo pericial – Possibilidade – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada neste ponto – Sucumbência mantida tal como lançada em Primeira Instância, já considerado os honorários recursais – Remessa necessária e apelação da Municipalidade parcialmente providas.